Tribunal: TJMT
Processo: 1003753-63.2017.8.11.0003
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-11-18
Data de publicação: 2020-11-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003753-63.2017.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Bancários]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[ALCIDES OLIVEIRA NOGUEIRA - CPF: 407.079.031-49 (APELANTE), EDIR BRAGA JUNIOR - CPF: 537.394.421-15 (ADVOGADO), EDUARDO NAVES PASCHOAL MACKIEVICZ - CPF: 048.927.271-13 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (APELADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE C/C RESTITUIÇÃO DE QUANTIA PAGA E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – VÍCIO DE CONSENTIMENTO – ERRO – AUSÊNCIA DE PROVA - AUTOR QUE NÃO SE DESINCUMBIU DO SEU ÔNUS PROBATÓRIO – IMPROCEDÊNCIA – ADMISSIBILIDADE - OPOSIÇÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – CARÁTER PROTELATÓRIO NÃO EVIDENCIADO – APLICAÇÃO DA MULTA DO ART. 1.026 CPC – IMPOSSIBILIDADE - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Não tendo, o autor, logrado êxito em comprovar o alegado vício de consentimento, por indução a erro, ônus, aliás, do qual não se desincumbiu, a rigor do que dispõe o artigo 373, I, do Código de Processo Civil, é de rigor a improcedência do pedido.

Resultando o autor sucumbente na demanda, afigura-se ilógico conferir-lhe a intenção de protelar o deslinde da controvérsia, com a oposição dos embargos de declaração, razão pela qual se mostra incabível a aplicação da multa, com fundamento no artigo 1.026, §2o, do CPC.

R E L A T Ó R I O

Eminentes Pares:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por Alcides Oliveira Nogueira, com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, que julgou improcedentes os pedidos formulados na Ação Declaratória de Nulidade c/c Restituição de Quantia Paga e Indenização por Danos Morais, ajuizada em face do Banco Bradesco Financiamentos S.A. Por conseguinte, condenou o autor ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como dos honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85, §2o, do CPC, com as ressalvas do § 3° do artigo 98 do mesmo diploma legal. Ainda, por entender que os embargos declaratórios opostos em face da sentença, possuía intuito manifestamente protelatório, porquanto retratava mero inconformismo da parte, condenou o autor/embargante ao pagamento da multa prevista no artigo 1.026, §2o do Código de Processo Civil, que foi fixada em 1% sobre o valor atualizado da causa.

Nas razões recursais, o autor, ora apelante, alega que celebrou contrato de financiamento de veículo junto ao banco apelado e que, por problemas financeiros, decorrentes do enfrentamento de doenças, após a quitação de 39 das 48 parcelas ajustadas, acabou por atrasar o pagamento de 02 parcelas, ocasião em que recebeu a ligação de um preposto do banco, ofertando-lhe uma promoção, segundo a qual ele (autor) deveria “devolver” o veículo e que, no prazo de 15 (quinze) dias, teria outro de volta.

Diz que, em decorrência das palavras mentirosas da instituição financeira, foi induzido a erro, porquanto entregou o veículo, ficando sem o bem e sem os valores já pagos, o que ocasionou o agravamento do seu estado de saúde, já fragilizado.

Afirma que formalizou reclamação junto ao PROCON, onde foram colhidas provas, em especial o áudio da ligação, em que lhe fora ofertada a pseudo promoção, culminando com a aplicação de multa ao banco requerido.

Sustenta que a sentença é nula, por carência de fundamentação, porque, a despeito de julgar improcedente a demanda por ausência de provas, deixou de observar a prova documental, consistente na gravação da conversa entre ele (autor) e o preposto da instituição financeira, que comprova que foi induzido a erro para que promovesse a “entrega amigável” do veículo.

Assevera, também, a nulidade da sentença, por cerceamento de defesa, motivada pela aplicação da multa, em razão da oposição dos embargos de declaração, os quais não possuía caráter protelatório, em especial se considerar que foi oposto por ele, que é o autor da ação.

Reforça que o áudio da conversa, colacionado aos autos, comprova o alegado vício de consentimento, o que afasta a ausência de prova, único fundamento utilizado para a improcedência do pedido.

Enfatiza que, a despeito da existência de provas, o fato de o banco apelado não impugnar as transcrições das conversas mantidas por ele (autor) com seu preposto, torna o fato incontroverso, dispensando produção de provas, nos termos do artigo 374, II, do CPC.

Ao final, pugna pela reforma da sentença, a fim de que sejam julgados procedentes os pedidos formulados, a fim de que seja declarada a nulidade da negociação que culminou com a entrega do veículo, bem como reconhecida a nulidade do termo de entrega amigável, com a condenação da instituição financeira na restituição das parcelas pagas, de acordo com o prometido negociação, em respeito ao princípio da boa-fé, a bem como ao pagamento de danos morais.

As contrarrazões vieram ao id. 59191501.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes Pares:

Embora o apelante tenha suscitado a nulidade da sentença, por carência de fundamentação, no mérito das razões recursais, trata-se, na verdade, de matéria preliminar, e assim será analisada.

A preliminar não mercê acolhida.

Em suas razões, o apelante alega que a sentença carece de fundamentação idônea, porque, a despeito de julgar improcedente a demanda por ausência de provas, deixou de observar a prova documental, consistente na gravação da conversa entre ele (autor) e o preposto da instituição financeira, que comprovaria a alegação de que foi induzido a erro para que promovesse a “entrega amigável” do veículo.

Todavia, sem razão o apelante.

Acerca da matéria, o artigo 489 do Código de Processo Civil, assim dispõe:

Art. 489. São elementos essenciais da sentença:

I - o relatório, que conterá os nomes das partes, a identificação do caso, com a suma do pedido e da contestação, e o registro das principais ocorrências havidas no andamento do processo;

II - os fundamentos, em que o juiz analisará as questões de fato e de direito;

III - o dispositivo, em que o juiz resolverá as questões principais que as partes lhe submeterem.

§ 1o Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que:

I - se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida;

II - empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso;

III - invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão;

IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador;

V - se limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos;

Ou seja, para sua validade, a sentença deve trazer em seu bojo o relatório, a fundamentação e a parte dispositiva, ainda que de forma concisa.

Na hipótese, o ato sentencial contém todos os seus elementos essenciais, não prevalecendo a insurgência do apelante, mormente quando o juízo não está obrigado a decidir somente de acordo com os interesses da parte requerente.

Digo, ainda que contrariamente aos interesses do apelante, o magistrado fundamentou a sua decisão com base no acervo probatório contido nos autos, não havendo que se falar em discrepância com o contexto fático apresentado na lide.

A propósito:

PROCESSO CIVIL. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. OPOSIÇÃO. NULIDADE DA SENTENÇA. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. ILEGITIMIDADE PASSIVA. COMPROVAÇÃO. SENTENÇA REFORMADA. 1. Não é nula a sentença que, embora suscintamente fundamentada, contém os requisitos essenciais e a devida motivação. [...]. (TJDF - Acórdão n.854421, 20120810018035APC, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, Revisor: CARLOS RODRIGUES, 5a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 11/03/2015, Publicado no DJE: 19/03/2015. Pág.: 207).

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. AÇÃO MONITÓRIA. ESPÓLIO. PENHORA. HERANÇA. COMUNHÃO INIVERSAL. PRELIMINAR. NULIDADE DA SENTENÇA. FUNDAMENTAÇÃO ERRÔNEA. Estando a sentença fundamentada corretamente, nos termos do art. 458 do CPC, não há falar em nulidade. [...]. (Apelação Cível No 70061101879, Décima Terceira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Lúcia de Castro Boller, Julgado em 27/11/2014).

Desse modo, não há que se falar em nulidade da sentença, por falta de fundamentação.

Pelo exposto, REJEITO a preliminar.

É como voto.

VOTO (MÉRITO)

A preliminar de cerceamento de defesa, decorrente da aplicação da multa pela oposição dos embargos de declaração, constitui, na verdade, matéria de mérito, e com ele será analisado, oportunamente.

Alcides Oliveira Nogueira ajuizou esta ação alegando que estava em débito com algumas prestações do financiamento de seu veículo, razão pela qual foi procurado por prepostos da instituição financeira apelada, que teriam lhe ofertado uma espécie de “promoção”, segundo a qual ele (autor) deveria “devolver” o bem, sendo-lhe prometido que, no prazo de 15 (quinze) dias, teria outro de volta.

Diz que, em decorrência das palavras mentirosas da instituição financeira, foi induzido a erro, porquanto entregou o veículo, ficando sem o bem e sem os valores já pagos, o que ocasionou o agravamento do seu estado de saúde, já fragilizado.

Afirma que formalizou reclamação junto ao PROCON, onde foram colhidas provas, em especial o áudio da ligação, em que lhe fora ofertada a pseudo promoção, culminando com a aplicação de multa ao banco requerido.

Reforça que o áudio da conversa, colacionado aos autos, comprova o alegado vício de consentimento, o que afasta a ausência de prova, único fundamento utilizado para a improcedência do pedido.

Enfatiza que, a despeito da existência de provas, o fato de o banco apelado não impugnar as transcrições das conversas mantidas por ele (autor) com seu preposto, torna o fato incontroverso, dispensando produção de provas, nos termos do artigo 374, II, do CPC.

A despeito dos argumentos lançados na irresignação recursal, não merece reparos a sentença impugnada.

O próprio autor carreou, juntamente com a peça vestibular, o áudio da conversa mantida com o preposto do escritório de cobrança da instituição financeira, que se identificou como Gilberto, do escritório de advocacia Cardoso Correa Advogados Associados. (Id. 60808450, fls. 112)

No diálogo, é possível extrair que, em momento algum, existiu a mencionada proposta de negociação na forma narrada pelo autor.

Com efeito, na gravação, Gilberto diz que o banco estava promovendo uma campanha, por meio da qual a instituição financeira se oferecia para quitar o restante das prestações relacionadas ao contrato de financiamento, vencidas e vincendas, desde que o autor realizasse a entrega amigável do veículo, e que, no prazo de 10 a 15 dias após a entrega, ele (autor) teria no nome retirado dos cadastros de restrição ao crédito, o que lhe possibilitaria a contratação de novo financiamento, para a aquisição de outro veículo.

É o que claramente se extrai do arquivo de mídia juntado ao id. 60808450 (fls. 112).

Nessa perspectiva, é que me convenço pela improcedência do pleito inaugural, na medida em que, além de estar, confessadamente, em débito com as parcelas do contrato de financiamento, o autor não logrou êxito em comprovar o alegado vício de consentimento, por indução a erro, como insistentemente alegado, ônus, aliás, do qual não se desincumbiu, a rigor do que dispõe o artigo 373, I, do Código de Processo Civil:

“Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito; “

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. COTAS DE COOPERATIVADO. ALEGAÇÃO DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. INDUÇÃO EM ERRO. PROVA DOS AUTOS QUE NÃO CONFORTA A TESE DA PARTE AUTORA. ÔNUS DA PROVA. ART. 373, I, DO CPC/15. SENTENÇA MANTIDA. Boa-fé contratual. Em nosso sistema jurídico não há restrição para contratar, bastando para tanto a manifestação livre de vontade para que a relação jurídica se forme. No entanto, certos requisitos devem ser observados quando da contratação (ou distrato), dentre eles os princípios da função social do contrato e da boa-fé, conforme aludem os art. 421 e 422, do CC/02. Vício de consentimento. Incontroverso nos autos a relação jurídica entabulada entre os litigantes, bem como do pedido de demissão da Cooperativa dos Suinocultores de Encantado, pelo autor cooperativado, conforme o documento da fl. 58 dos autos. Sendo assim, inexistindo prova acerca da responsabilidade da ré pelo ocorrido, a improcedência da ação é medida impositiva. Negaram provimento ao recurso de apelação. Unânime. (TJ-RS - AC: 70084087956 RS, Relator: Giovanni Conti, Data de Julgamento: 27/08/2020, Décima Sétima Câmara Cível, Data de Publicação: 01/10/2020)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA. ESCRITURA PÚBLICA DE CESSÃO DE DIREITOS HEREDITÁRIOS. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. AUSÊNCIA DE PROVA DE ERRO SUBSTANCIAL NA MANIFESTAÇÃO DE VONTADE DA PARTE AUTORA. RECURSO DESPROVIDO. (Apelação Cível No 70079139424, Sétima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Liselena Schifino Robles Ribeiro, Julgado em 31/10/2018)

RECURSO APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO JURÍDICO – ESCRITURA PÚBLICA DE RENÚNCIA DE BENS E DE DIREITOS DECORRENTES DE HERANÇA – VÍCIO DE CONSENTIMENTO – ERRO – ÔNUS DA PROVA DE QUEM ALEGA – AUTOR QUE NÃO SE DESINCUMBIU DO SEU ÔNUS PROBATÓRIO – CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DO ONUS SUCUMBENCIAL - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. Para a anulação de um ato jurídico, faz-se necessária a comprovação eficaz de defeito resultante de erro, dolo, coação, lesão ou estado de perigo, os chamados vícios de consentimento, pela parte que se diz prejudicada pelo negócio, sob pena de improcedência do pedido. 2. “Consoante jurisprudência do STJ, o beneficiário da Justiça Gratuita não faz jus a isenção da condenação nas verbas de sucumbência, mas tão somente a suspensão do seu pagamento pelo período de cinco anos se persistir a situação de pobreza”. (STJ - PRIMEIRA TURMA - AgInt no AREsp 1117993/SP - Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES - Julgado em 05/04/2018 - DJe 17/04/2018) (TJ-MT - APL: 00093019620118110003 MT, Relator: JOÃO FERREIRA FILHO, Data de Julgamento: 04/09/2018, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 11/09/2018)

Todavia, merece reparos a decisão que determinou a aplicação da multa, prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC, por considerar manifestamente protelatório a oposição, pelo autor, ora apelante, dos embargos de declaração contra a sentença, isto porque, restando ele (autor) sucumbente na demanda, afigura-se ilógico conferir-lhe a intenção de protelar o deslinde da controvérsia.

Como se vê, a súplica recursal merece acolhida parcial.

Pelo exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso, apenas para excluir a aplicação da multa prevista no artigo 1.026, § 2o, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/11/2020